Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO (70% DA TABELA FIPE). UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA DE ABATIMENTO DE 30% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS PERDIDOS. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por MARCELO MAIA BRITO em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no processo de conhecimento ajuizado pelo ora apelante em desfavor de OURO CAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, julgou procedente em parte o pedido inicial, nos termos do inc. I, do artigo 487 do CPC, condenando o réu a pagar ao autor o valor de 70% (setenta por cento) da tabela FIPE, que corresponde a quantia de R$ 27.108,90 (vinte e sete mil, cento e oito reais, noventa centavos), com atualização monetária pelo INPC, desde a data do sinistro (14.11.2020), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
2. O autor requer o pagamento do prêmio correspondente a 100% da tabela FIPE mais condenação em lucros cessantes pelo que deixou de auferir com a locação do veículo para transporte de passageiros por aplicativo ante a recusa injustificada da ré em realizar o pagamento da indenização.
3. Certo é que contrato de proteção veicular firmado com a recorrida tem a mesma natureza jurídica do contrato de seguro, e que por isso incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes no conceito de fornecedor e consumidor. Restou incontroverso que o automóvel do recorrente é segurado pela recorrida, conforme contrato de proteção veicular entabulado pelas partes em 10/02/2020 e juntado aos autos no ID 45802822 , bem como que o bem se envolveu no sinistro descrito na inicial, ocorrido em novembro de 2020 (Boletim de ocorrência ID 45802830).
4. A cláusula 7 do contrato de seguro, em seu item 7.10, prevê que será devida indenização quando houver perda total do veículo, ou seja, quando os custos das despesas oriundas de um sinistro ultrapassarem 75% do valor da tabela FIPE. Lado outro, há expressa e clara disposição contratual de redução em 30% do valor devido, quando o segurado utiliza o veículo assegurado como transporte de passageiros.
5. Assim, não há a nulidade da cláusula quando expressamente prevista e de ciência da parte consumidora.
6. É pacífico que a indenização pelos lucros cessantes só é devida em caso de efetiva comprovação do que deixou de lucrar, o que não aconteceu no caso em análise.
7. Apelação conhecida e não provida.